Tribunal: TJES
Processo: 5016748-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016748-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE NIVALDO ZAGOTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO DESATUALIZADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE ATUAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Castelo que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar a internação compulsória de dependente químico em situação de vulnerabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a decretação de internação compulsória de dependente químico com base em laudo médico desatualizado, sem descrição atualizada das condições clínicas do paciente e sem demonstração técnica da necessidade imediata da medida excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória de pessoa com transtorno decorrente do uso de substâncias psicoativas configura medida excepcional, somente cabível quando comprovada, por laudo médico circunstanciado e atualizado, a insuficiência dos recursos extra-hospitalares (Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º).

O documento utilizado para fundamentar a internação compulsória data de maio de 2021 e indica, inclusive, que o profissional responsável não teve contato direto com o paciente, o que compromete sua validade para fins de nova medida judicial restritiva de liberdade.

A jurisprudência consolidada do TJES exige, como condição indispensável à concessão de internação compulsória, laudo médico contemporâneo, minucioso e elaborado por especialista, de modo a garantir a proteção da liberdade individual e a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A ausência de elementos atuais e técnicos que comprovem a urgência e a imprescindibilidade da internação impede a adoção da medida liminar, podendo a questão ser reexaminada, se sobrevierem elementos probatórios idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória de dependente químico constitui medida de natureza excepcional que exige, como requisito obrigatório, a apresentação de laudo médico circunstanciado, contemporâneo e subscrito por especialista.

A ausência de documento técnico atualizado, com descrição da situação atual do paciente e da ineficácia de outras abordagens terapêuticas, inviabiliza a decretação da medida liminar de internação compulsória.

A proteção da liberdade individual e o cumprimento dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade impõem que a medida somente seja adotada quando estritamente necessária e devidamente justificada por elementos técnicos atuais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 766.226/SP, rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07/02/2023, DJe 02/03/2023; TJES, AI nº 5011385-55.2023.8.08.0000, rel. Desa. Heloísa Cariello, j. 19/04/2024; TJES, AI nº 5002673-13.2022.8.08.0000, rel. Desa. Débora Maria Corrêa, j. 14/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016748-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOSÉ NIVALDO ZAGOTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
JOSÉ NIVALDO ZAGOTO
,

que deferiu o pedido de internação compulsória do paciente Janderson Pessin Zagoto.

Em suas razões (id. 10516089) alega o recorrente, em síntese, que os requisitos para a antecipação da tutela não restaram preenchidos, notadamente porque não fora apresentado laudo médico circunstanciado atualizado que indique os motivos aptos à concessão da medida.

Aduz que o juízo
a quo
se utilizou do mesmo laudo médico apresentado quando do ajuizamento da demanda no ano de 2021 para fundamentar a nova internação, o que não se pode admitir.

Pugna, assim, pela reforma do
decisum
, a fim de que seja indeferida a tutela antecipatória.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, trata-se de ação ajuizada por José Nivaldo Zagotto, objetivando a internação compulsória do
paciente Janderson Pessin Zagotto, ao argumento de que este faz uso contínuo e descontrolado de drogas ilícitas e de bebida alcoólica.

No ponto, relembro que a Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de dependência química, prevê em seu art. 4º que “
a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
”.

Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a internação compulsória de dependente de drogas
não é medida preventiva
e deve ser a última opção adotada após o esgotamento das possibilidades de tratamento extra-hospitalares ou auxílio clínico, consoante o teor dos arts. 4º, 6º e 9º da Lei nº 10.216/2001.
(HC n. 766.226/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023).

Desse modo, ante o seu caráter excepcional, exige-se laudo médico circunstanciado que comprove a sua necessidade, nos termos do art. 6º da citada legislação.

E, consoante disposto na nota técnica nº 11/2022 da SESA, recomenda-se que o laudo contenha:
a) Identificação do paciente: nome, idade, gênero; b) Hipótese diagnóstica de acordo com o CID-10; c) Descrição do quadro atual de saúde, incluindo a existência de comorbidades clínicas e/ou psiquiátricas, bem como internações pregressas, se houver; d) Consequências que o quadro acarreta na saúde do paciente ou risco para terceiros, quando houver; e) Abordagens terapêuticas e medicamentosas já utilizadas; f) Indicação expressa da modalidade de internação solicitada: voluntária ou involuntária; g) No caso de internação motivada pelo uso de drogas, informar: avaliação sobre o tipo de droga utilizada e o padrão de uso; h) Identificação do médico, com assinatura e carimbo ou número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM-ES), e data de emissão.

A finalidade de tais informações é, justamente, permitir que sejam aferidas as necessidades do paciente, de acordo com critérios clínicos e classificação de risco, seu histórico de tratamento e situação atual, adaptando, com isso, a decisão terapêutica a ser tomada, em decorrência do esgotamento das demais medidas.

In casu
, verifico que o magistrado
a quo
determinou a intimação do autor para apresentar “
laudo atualizado emitido por médico especialista no prazo máximo de 30 (trinta) dias, haja vista que o documento apresentado em id. 8147340, data de 05/05/2021, portanto, não atual, sob pena de extinção
” (id. 50220918 dos autos de origem).

Manifestando-se a respeito (id. 52539149), a parte requerente consignou que “
não possui laudo atualizado, pois se encontra em situação de rua e não aceita se submeter a consulta médica
”.

Ato contínuo, sobreveio a decisão agravada, que
deferiu o pedido de internação involuntária de Janderson Pessin Zagoto.

Nesse contexto,
respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, entendo que o laudo médico apresentado não preenche os requisitos legais, porquanto, além de datado de 05/05/2021 (servindo de fundamento para a primeira internação), indica que o médico que o subscreveu não teve contato pessoal com o paciente.

Assim, dito documento não é capaz de subsidiar a adoção da medida extrema, não refletindo as atuais condições
de Janderson Pessin Zagoto.

Ressalte-se que a jurisprudência deste Egrégio Sodalício é no sentido de que a ausência de laudo médico circunstanciado
contemporâneo
ao pedido de internação e que descreva, de forma suficiente, a real condição do paciente, a necessidade da intervenção e a insuficiência das medidas extra-hospitalares não autoriza a internação compulsória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA AUTORIZAÇÃO - LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A internação compulsória de usuário de drogas possui amparo legal no Art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual estabelece que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes. 2. A referida lei, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
3. Inegável que o laudo médico acostado no id. 6145750 se trata de laudo circunstanciado, tendo em vista que atesta que o paciente é dependente químico de cocaína, maconha e álcool,
entretanto, verifica-se que se encontra desatualizado, por ter sido confeccionado há mais de um ano.
4. Por ser a internação compulsória medida gravíssima, que restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atualizado elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.
5. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5011385-55.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data de julgamento 19/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – SAÚDE – LAUDO CIRCUNSTANCIADO – AUSÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO. 1 - A Lei no 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de dependência química, em seu artigo 4o prevê que “A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”. 2 - Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida” (HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014). 3 -
No caso em apreço, a agravante não comprovou satisfatoriamente a

necessidade de submeter seu filho, ora representado, ao tratamento psiquiátrico proveniente da internação compulsória. 4 - Deste modo, como o laudo médico circunstanciado é requisito imprescindível à internação pretendida, entendo que o documento apresentado pela agravante não se amolda ao que prevê o art. 6º da Lei 10.216/2001.
5 – In casu, não há outros elementos de prova que possam induzir a conclusão efetiva da necessidade de internação compulsória em sede liminar. 6 – Recurso improvido. 7 – Decisão mantida. (Agravo de Instrumento nº 5002673-13.2022.8.08.0000, Relatora: Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, julgado pela Terceira Câmara Cível em 14.12.2023).

Assim, considerando que não há, ao menos nesta fase processual, outros elementos de prova que possam induzir à conclusão efetiva da necessidade de internação compulsória em sede liminar, tenho que a pretensão recursal merece acolhida, sem prejuízo de que o juízo de origem aprecie novamente a questão, caso sobrevenham aos autos outros elementos probatórios.

Transcrevo, por oportuno, trecho do parecer ministerial que também pugna pela reforma da decisão recorrida:

“No caso concreto, o laudo médico que embasou o deferimento inicial da tutela foi elaborado em 2021, ou seja, há mais de três anos, não refletindo, evidentemente, a atual condição clínica do paciente. A decisão agravada, ao autorizar nova internação compulsória, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o próprio direito à liberdade individual do paciente, já que a privação de sua autonomia não pode ser determinada com base em meras presunções ou em situação fática pretérita.

Não se desconhece a alegada situação de vulnerabilidade que se encontra o paciente, circunstância que, de fato, pode dificultar a obtenção de um novo laudo médico.

Todavia, a internação compulsória, por se tratar de medida de caráter extremo e restritiva de liberdade, exige comprovação técnica atualizada e idônea acerca da real necessidade do procedimento, não sendo possível fundamentar decisão tão drástica

Dessa forma, ao contrário do que restou consignado no
decisum
combatido, não restaram preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pretendida na origem e, portanto, a decisão deve ser revista”.

(id. 14956341)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)